Tribunal: TJMT
Processo: 0003062-45.2012.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003062-45.2012.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZENILDA DE SOUZA PACHECO - CPF: 507.548.409-30 (RECORRIDO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N TA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – INUNDAÇÃO EM RESIDÊNCIA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL – DEFICIÊNCIA EM OBRAS DE ESCOAMENTO E DRENAGEM DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NEXO CAUSAL EXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

2. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

3. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

5. Existente o nexo causal entre a inundação de residência da autora após forte chuva, com a conduta omissiva do município em não providenciar a adequação de obras de escoamento e drenagem de esgoto e águas pluviais que culminou nos danos experimentados, caracterizando o dever de indenizar.

6. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

ZENILDA DE SOUZA PACHECO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, MM Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória no 0003062-45.2012.8.11.0002 ajuizada por
ZENILDA DE SOUZA PACHECO

em face do

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a indenizar a requerente no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos materiais; bem como condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Não tendo havido recurso voluntário pelas partes, foi iniciado o cumprimento de sentença pelos autores, que foi impugnado pelo município, requerendo o reexame necessário do feito, o que foi indeferido pelo juízo de piso.

Agravada a decisão, este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos a este sodalício para fins de reexame necessário – id. 131712590.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da remessa necessária, mantendo-se a r. sentença – id. 140469172.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, MM Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Indenizatória no 0003062-45.2012.8.11.0002 ajuizada por
ZENILDA DE SOUZA PACHECO

em face do

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido a indenizar a requerente no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de danos materiais; bem como condenar a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação indenizatória tendo em vista o fato danoso que ocorreu em 2011, quando um grande temporal inundou a casa onde ela morava, então localizada no Bairro Parque dos Estados, no Município de Várzea Grande, deixando-a inabitável e inutilizando os móveis que a guarneciam.

A inicial narra que a inundação resultou de obra de canalização defeituosamente projetada pela Administração Municipal. De pouca vazão, a tubulação implantada na finalidade de canalizar as precipitações pluviais até o córrego gerou um represamento à montante, provocando a expansão das águas para dentro da moradia da Autora.

Conforme o Réu, a responsabilidade é da parte autora, que, tendo estabelecido moradia a apenas três ou quatro metros do curso que recebia a torrente pluvial, conscientemente se expôs ao risco.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, condenando o Município de Várzea Grande como seguinte dispositivo da r. sentença:

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCENDETE a ação proposta, a fim de condenar o Requerido a indenizar a Requerente o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de Danos Materiais, a ser pago de uma única vez, acrescidos de juros legais e a título de Danos Morais, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a serem depositados na Conta única do Tribunal de Justiça.

(...)”

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência das obras promovidas no local.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta omissiva, do ente público municipal e o dano experimentado pela parte autora, uma vez que a documentação apresentada é hábil a induzir, por si só, que os danos causados à parte foram decorrentes da falta de adequação quanto às necessárias obras de escoamento e drenagem de esgoto e águas pluviais, de reponsabilidade do ente municipal.

Com efeito, a partir do conjunto probatório que se tem nos autos, o que se verifica é a plena ciência do Município apelado quanto às condições periclitantes em que viviam os moradores residentes na região atingida, bem como das constantes inundações na referida área do bairro Jardim dos Estados, como se vê do depoimento da testemunha Juliano César Bezerra Lemos, adjunto da coordenadoria da defesa civil do Município de Várzea Grande:

“(...) Que a autora vivia numa zona de risco, pois cerca de uns três metros de sua residência passava um córrego no bairro; (...) Que o depoente pode esclarecer que a prefeitura havia feito um serviço de canalização ao lado do muro da residência da autora. (...) Que antes mesmo dos fatos narrados na inicial o depoente pode esclarecer que já existia histórico de alagamentos no Jd. dos Estados perto da casa da autora; (...)”
– id. 131712585, fls. 96.

Desse modo, aliado ao farto conjunto fotográfico dos registros da destruição causada pela inundação dos imóveis dos moradores ribeirinhos, vê-se que o depoimento da testemunha do requerido corroboram as alegações da parte autora quanto à existência de manilhas instaladas pela prefeitura que não eram adequadas ao escoamento e drenagem do esgoto e águas pluviais daquela parte mais baixa do bairro, onde residia a autora.

Consequentemente, também não resta caracterizada caso fortuito ou força maior, na medida em que restou demonstrado que o problema do alagamento das moradias dos autores adveio da deficiência do sistema público de escoamento das águas pluviais, como já afirmado.

Assim, a culpa do réu resta demonstrada, na medida em que deixou de realizar serviços e obras públicas com a finalidade de manter eficaz o escoamento das águas e evitar inundações, pelo que, resta configurado o ato ilícito e o respectivo dever de indenizar pelos eventuais prejuízos causados.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

Ainda, eis o entendimento dos demais Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS OCORRENTES. REDUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ESTEIO, CONSIDERANDO A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL, QUE RESULTOU NO ALAGAMENTO NA SEDE DA PARTE DEMANDANTE. ADOÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. 2. DIANTE DA INEGÁVEL E NÃO CONTROVERTIDA FALHA DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS DAS CHUVAS E DRENAGEM, SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO FORÇA MAIOR, OCASIONANDO A INUNDAÇÃO QUE ATINGIU INÚMEROS IMÓVEIS, DENTRE OS QUAIS O DO AUTOR, CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO RÉU, ESSA CONSISTENTE NA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO SEU DEVER DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM. 3. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO ALEGADO. 4. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL EVIDENCIADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, No 50006977320168210014, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-09-2021)

No tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. Relativamente às condutas omissivas do Estado, entende-se que para a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o ato omissivo estatal deve ser específico, isto é, deve ser frustrado dever de agir individualizado do ente público. No caso dos autos, configurada a responsabilidade civil do Município de São Marcos, que não indicou aos autores a existência de canalização de esgoto no imóvel quando da autorização para a construção do imóvel, tampouco após o primeira inundação ocorrida. Dever de indenizar configurado. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na espécie, considerando o caso concreto e os transtornos pelos autores sofridos, entendo suficiente e razoável como medida compensária o valor arbitrado na origem, R$ 15.000,00, a cada um dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50001400620148210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-03-2021)

Como é cediço, o d
ano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica que a autora suportou com o fato de ter sua residência inundada, bem como a destruição dos móveis, e da própria casa, constitui, “
per si
”, motivo bastante à concessão de indenização a parte autora, por se tratar de dano moral puro – “
in re ipsa
”, mormente por serem fatos que atingiram de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), sendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização pelos danos materiais, conforme comprovado pela parte autora, e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, deve ser mantida incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e ratifico a sentença de primeiro grau, mantendo-a nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023